Tribunal: TJDFT
Processo: 0730351-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730351-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VICENTE OLIVEIRA NETO, contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0739881-07.2019.8.07.0001, ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A decisão proferida declinou da competência do Juízo em favor da comarca de Piçarra/PI (ID 18745077): “A falta de inscrição suplementar na OAB/DF é uma questão administrativa que deve ser resolvida no âmbito da OAB. Isso não interfere na capacidade postulatória. Como o autor afirma que o Banco do Brasil seria o responsável pelos danos apontados na inicial, não há que se falar em legitimidade da União para integrar o polo passivo. Até porque, qualquer que seja o resultado da demanda, não haverá reflexos na esfera jurídica da União. Por isso, rejeito a preliminar de incompetência absoluta. Contudo, o réu tem razão sobre a incompetência territorial. Não faz sentido a propositura da demanda no Distrito Federal, conquanto o Banco tenha sede em Brasília, já que possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional. Além disso, nos termos do artigo 75, § 1°, do Código Civil, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. No caso dos autos, a conta bancária do autor é vinculada à agência do Banco do Brasil em Piçarra/PI. O quadro que se apresenta neste processo extrapola a simples questão sobre a competência e invade as raias de um tema muito mais relevante, qual seja a gestão do Poder Judiciário, que está a merecer mais atenção dos órgãos julgadores. De acordo com o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Seguindo essa diretriz, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. Sobre o tema da gestão judiciária e os territórios dos tribunais, destaco a seguinte lição da doutrina: “Quando se fala da questão territorial dos tribunais (do “mapa judiciário” ou da “geografia da justiça”) estamos a suscitar questões como a distribuição territorial dos tribunais, a organização das cartas judiciárias e os critérios da sua reforma. Trata-se de uma matéria com ampla ressonância estrutural e enraizamento na história das várias justiças nacionais. A organização territorial dos tribunais encontra-se marcada pelas ideias do enraizamento institucional na geografia político-social de um certo espaço nacional, pela sua consideração num sistema que deve promover a efetividade da tutela jurisdicional e, ainda, na adequação desse modelo de reorganização territorial às exigências económico-sociais mais atuais do país e do Estado em apreço”.[1] Uma ou outra demanda proposta por alguém que reside fora do Distrito Federal não afeta a implantação das políticas de gestão do Judiciário local/regional. No entanto, observo que centenas de pessoas residentes em outros Estados, especialmente Piauí, Ceará, Maranhão e Bahia estão ingressando perante o TJDFT com demandas contra o Banco do Brasil, pleiteando indenização por suposta má gestão dos recursos do PIS/PASEP. Essa enxurrada de processos alienígenas prejudica a gestão do TJDFT e o cumprimento das suas missões institucionais, além de inviabilizar o alcance das metas impostas pelo CNJ. Além disso - e mais importante -, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal. Portanto, não se trata de simples declinação de competência relativa de ofício, o que seria vedado pelo vetusto enunciado n° 33, da súmula de jurisprudência do STJ. Ademais, destaco o seguinte trecho do voto do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, proferido no acórdão n° 1.246.595, que tratou de questão idêntica a esta: “A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. O conceito de competência territorial está totalmente superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Exatamente como consequência da Internet, o conceito de território desapareceu, foi liquefeito. Mas é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais” (grifei e negritei). Diante desse quadro, acolho a preliminar de incompetência relativa e determino a redistribuição do processo para a comarca de Piçarra/PI”. Em sua peça recursal o agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, que seja declarada a competência desta comarca para processar e julgar a lide. Salienta que a escolha pela competência se deu em virtude do disposto no inciso III do art. 53 do CPC, que estabelece a competência do Juízo do lugar onde está a sede para a ação em que for ré pessoa jurídica. Esclarece que o permissivo contido no inciso I do art. 101 do CDC amplia o leque de possibilidades e de juízos competentes, objetivando facilitar a defesa dos direitos do consumidor e não dificultar e impor determinado juízo. A decisão de ID no 18769845 indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Contrarrazoes no ID no 19428489. Em virtude do afetamento da questão acerca da legitimidade do Banco do Brasil nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 16, o recurso restou sobrestado. É o relatório. O presente agravo foi interposto em 18/08/2020. A decisão agravada declinou da competência do Juízo em favor da comarca de Piçarra/PI e não foi atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Os autos de origem estão arquivados desde março de 2021. Nesses termos, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, manifestar-se acerca do interesse no presente recurso, caso não tenha sido proferida sentença no processo de origem, uma vez que os autos tramitam em outra comarca desde o ano de 2021. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, 4 de dezembro de 2023 17:22:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador